Tribunal: TJSP
Processo: 1026313-79.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DO RECURSO POR FORÇA DO JULGAMENTO DO TEMA 1.034 PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 1.818.487/SP, RESP 1.816.482/SP E RESP 1.829.862/SP). PLANO DE SAÚDE. FORMA DE CUSTEIO. PARIDADE NECESSÁRIA ENTRE A MENSALIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. DISTINÇÃO NO DIMENCIONAMENTO DOS PREÇOS (ATIVOS POR CUSTO MÉDIO E INATIVOS POR FAIXA ETÁRIA). INADMISSIBILIDADE.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DO RECURSO POR FORÇA DO JULGAMENTO DO TEMA 1.034 PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 1.818.487/SP, RESP 1.816.482/SP E RESP 1.829.862/SP). PLANO DE SAÚDE. FORMA DE CUSTEIO. PARIDADE NECESSÁRIA ENTRE A MENSALIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. DISTINÇÃO NO DIMENCIONAMENTO DOS PREÇOS (ATIVOS POR CUSTO MÉDIO E INATIVOS POR FAIXA ETÁRIA). INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO PLANO VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA. SUBSTITUIÇÃO DA OPERADORA POSSÍVEL. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
1. Não é admitida a diferenciação na forma de custeio do plano de saúde dos funcionários ativos e inativos, de tal modo que caberá a este o pagamento da sua cota-parte com a parcela que é suportada dos ativos pela ex-empregadora.
2. Os funcionários inativos não têm direito adquirido de se manterem no plano vigente à época da aposentadoria, sendo possível a substituição da operadora.
3. Recurso provido, com observação.